Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. MERA PRESUNÇÃO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuidam-se de apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que impronunciou o réu, com fundamento no artigo 414, “caput”, do Código de Processo Penal, da imputação prevista no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, sendo determinada a remessa dos autos a uma da Varas Criminais de Brasília para o julgamento do feito em relação à imputação prevista no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003.
II – Questões em exame:
2. O Ministério Público requereu: (i) a pronúncia do acusado como incurso no artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal e no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, nos termos da denúncia; e (ii) o não conhecimento do apelo defensivo por intempestividade, e, no mérito, o seu desprovimento.
3. A Defesa requereu: (i) a absolvição do acusado pelos crimes do artigo 121, § 2°, inciso I, do Código Penal e no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do artigo 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal; (ii) subsidiariamente, a detração para a fixação do regime prisional menos rigoroso ou o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena; e (iii) a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.
III – Razões de decidir:
4. Apresentado o recurso de apelação depois de decorrido o prazo legal (artigo 593 do Código de Processo Penal), de rigor o não conhecimento do recurso interposto pela Defesa pela intempestividade.
5. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
6. Se o conjunto probatório é precário, não demonstrando indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, de rigor a manutenção da impronúncia, pois não atendida exigência do art. 413 do Código de Processo Penal.
7. Meras conjecturas ou “flatus vocis” e testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) não se mostram aptos para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.
8. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento de que sentenças penais condenatórias e decisões de pronúncia não podem ser fundamentadas “(...) em provas unicamente produzidas no contexto de investigações policiais, sem que tais elementos probatórios venham a ser renovados, em juízo, sob a égide da garantia constitucional do contraditório” (HC 180144, Min. Celso de Mello).
IV - Dispositivo:
9. Preliminar do Ministério Público acolhida e recurso da Defesa não conhecido. No mérito, recurso do Ministério Público desprovido.